Tribunal: TCU
Processo: 004.632/2021-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em face de irregularidades na aplicação dos recursos federais repassados por meio do Termo de Compromisso TC/PAC 1.050/2008, que tinha por escopo a execução de sistema de esgotamento sanitário no Município de Medicilândia/PA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial deflagrada pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa) contra o Sr. Ivo Valentim Muller, ex-prefeito de Medicilândia/PA (2009-2012), a empresa TNT Serviços de Construção Civil e Demolição Ltda. e a sociedade empresária Vepo Indústria e Comércio de Equipamentos Ltda., em face de irregularidades na aplicação dos recursos federais repassados por meio do Termo de Compromisso TC/PAC 1.050/2008, que tinha por escopo a execução de sistema de esgotamento sanitário naquela localidade. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas do Sr. Ivo Valentim Muller, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas da empresa TNT Serviços de Construção Civil e Demolição Ltda. e da firma Vepo Indústria e Comércio de Equipamentos Ltda., com base nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992; 9.3. condenar, na forma abaixo indicada, os responsáveis ao pagamento das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora calculados a partir da correspondente data até a efetiva quitação, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida à Funasa, na forma da legislação em vigor: 9.3.1. Sr. Ivo Valentim Muller: Data de Ocorrência Valor (R$) 09/02/2010 79.389,44 9.3.2. Sr. Ivo Valentim Muller solidariamente com a empresa TNT Serviços de Construção Civil e Demolição Ltda.: Data de Ocorrência Valor (R$) 11/07/2011 88.020,65 16/08/2011 50.000,00 12/03/2012 80.000,00 10/04/2012 5.000,00 30/04/2012 9.900,00 9.3.3. Sr. Ivo Valentim Muller solidariamente com a empresa Vepo Indústria e Comércio de Equipamentos Ltda.: Data de Ocorrência Valor (R$) 17/05/2010 284.877,48 28/10/2010 99.813,00 05/11/2010 44.881,43 05/11/2010 35.000,00 05/11/2010 35.000,00 25/11/2010 45.000,00 25/11/2010 26.727,40 25/11/2010 35.000,00 25/11/2010 45.000,00 03/05/2011 27.092,10 06/07/2011 509.298,50 9.4. aplicar, individualmente, ao Sr. Ivo Valentim Muller e à empresa TNT Serviços de Construção Civil e Demolição Ltda. a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, respectivamente nos valores de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) e de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento das dívidas a que se referem os subitens 9.3 e 9.4 acima, em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), cientificando os responsáveis de que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas a que se refere este Acórdão, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.7. remeter cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Pará, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, bem como à Funasa, para ciência.